Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NOVANDI’. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1 – Acordo. Ausência de “animus novandi’. Descumprimento. Prosseguimento do feito. Constatando-se que o acordo homologado entre as partes visou tão somente facilitar o adimplemento da obrigação, não havendo “animus novandi” em relação ao contrato original firmado, é cabível, em caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da busca e apreensão, com amparo nas regras do Decreto-lei n.o 911/69 e do contrato original firmado pelas partes.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

va